Tribunal: TJBA
Processo: 8005061-96.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005061-96.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GABRIELA FERNANDES BAPTISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta contra decisão de pronúncia que submeteu a acusada G. F. B. da S. a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado em desfavor da vítima M.O.S.

- Fato relevante:
No dia 31 de maio de 2023, por volta das 21h45min, em frente ao condomínio Santana Tower I, situado na Av. Francisco Fraga Maia, Feira de Santana/Bahia, a denunciada, em comunhão de esforços com terceiro ainda não identificado, teria praticado homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, a acusada desconfiou que a vítima havia subtraído uma joia sua (cordão de ouro) após festa privada realizada entre ambos e R.N.S.B., razão pela qual armou emboscada juntamente com terceira pessoa, chamando a vítima para conversar e surpreendendo-a com a chegada de indivíduo em motocicleta que efetuou disparos de arma de fogo.

- Circunstâncias agravantes:
Após o fato, foram publicadas mídias nas redes sociais em que a denunciada exibe revólver e profere ameaças, afirmando que a vítima "foi só o primeiro" e que "todos que me fizeram mal vão pagar".

- Decisão de primeira instância:
O magistrado de piso pronunciou a acusada, entendendo presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes de autoria delitiva e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia e consequente submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se, ao contrário, deveria ser acolhido o pedido de despronúncia formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Natureza jurídica da decisão de pronúncia:
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, de caráter processual, e não juízo de mérito sobre a culpabilidade do acusado. Reserva-se a apreciação e decisão definitiva acerca do fato criminoso ao Tribunal do Júri, juízo constitucional e competente para os processos por crimes contra a vida.

- Standard probatório na fase de pronúncia:
Aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, que indica ao magistrado que, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade, deve remeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente recomendado, em lugar de absolver como faria em feito comum.

- Suficiência dos indícios de autoria:
Os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado fazem-se aparentes pela prova documental produzida e pelos depoimentos acostados aos autos, mormente as declarações das testemunhas arroladas na exordial acusatória. Existem robustos indícios de que a Recorrente praticou a conduta delitiva que lhe foi imputada na denúncia.

- Materialidade delitiva comprovada:
A materialidade do delito encontra-se provada e evidente pelos elementos probatórios constantes dos autos, demonstrando a ocorrência do crime de homicídio qualificado.

- Inadmissibilidade da despronúncia:
Somente diante de prova inequívoca da inocência é que não se admite a submissão da matéria à análise e debate pelo Tribunal Popular. No caso em exame, não se verifica tal situação, sendo adequada a submissão da acusada ao júri popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Recurso conhecido e desprovido
. Manutenção integral da decisão de pronúncia em face de seus bem fundamentados fundamentos.

- Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
quando presentes elementos probatórios que não permitam a despronúncia por prova inequívoca da inocência."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º; CPP, arts. 408, 413, 414 e 416.

- Jurisprudência relevante citada:
Conforme doutrina de Guilherme de Souza Nucci sobre o princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia (Código de Processo Penal Comentado, 11ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 804).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8005061-96.2024.8.05.0080
, da Vara
do Júri
da Comarca de
Feira de Santana
-BA, sendo Recorrente,
GABRIELA FERNANDES BAPTISTA DA SILVA
e Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.